Tribunal: TCU
Processo: 007.493/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.493/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Matias dos Santos (CPF XXX.294.809-XX); Ana Maria Costa Petry (CPF XXX.377.349-XX); Andressa Alexandra da Costa (CPF XXX.264.159-XX); Debora Aparecida Martins Bittencourt (CPF XXX.271.749-XX); Francieli Rosa da Silva (CPF XXX.701.839-XX); Israel da Silva (CPF XXX.708.169-XX); Ivone Moreira da Silva (CPF XXX.365.519-XX); Janaina da Costa Silva (CPF XXX.078.751-XX) e Suellen Maria Mendes Lampugnani (CPF XXX.987.799-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.